Tribunal: STF
Processo: ARE 1339283
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RELEVANTE QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES (120 COMPRIMIDOS DE ECSTASY E 3 BUCHAS DE COCAÍNA) MANTIDA EM DEPÓSITO PELO ACUSADO. CULTIVO DE 51 PÉS DE MACONHA EM CONDIÇÕES QUE REVELAM ESTRUTURA GRANDE E COMPLEXA DE PRODUÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM O INTUITO DE TRAFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "3.O pedido de desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para posse para fim de consumo não merece acolhimento.
    Diversamente do alegado pela defesa, as provas coligidas evidenciam que a conduta do apelante se ajusta àquela descrita no artigo 33 , caput , da Lei nº 11.343/06, dando pleno suporte à sentença condenatória.
    A materialidade e autoria do delito estão demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (seq. 1.1), boletim de ocorrência nº 2020/761323 (seq. 1.2), auto de exibição e apreensão (seq. 1.8), auto de constatação provisória de droga (seq. 1.12), laudo de exame de substâncias entorpecentes (seq. 105.1), imagens fotográficas do flagrante (seqs. 1.18 e 1.19), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo.
    (...)
    Inicialmente, ressalta-se que devem ser levadas em consideração as condições em que se desenvolveu a ação e a quantidade da substância apreendida para se diferenciar o delito de tráfico de entorpecentes para o de posse para consumo pessoal, tal como leciona a doutrina[1] e como indica o art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06:
    (...)
    Em que pese o acusado afirme ser usuário de entorpecentes e que não adquiriu e produziu as drogas para fins de tráfico, bem como exista informação capaz de corroborar que ele é usuário, tal situação não afasta, necessariamente, eventual prática de tráfico de entorpecentes.
    No caso, verifica-se que o acusado mantinha em depósito 120 comprimidos de ecstasy e 3 buchas de cocaína, bem como cultivava 51 pés de maconha (seq. 1.8). Tal quantidade e variedade não é correspondente ao que um usuário comumente possui.
    Ainda, verifica-se que o cultivo de maconha era realizado de forma estruturada e complexa, já que o acusado construiu uma espécie de estufa em um dos cômodos de sua residência. Nas imagens fotográficas tiradas pelos agentes policiais é possível verificar que o cômodo era dedicado inteiramente para essa atividade, contando com ventilador, lâmpadas para estufas, temporizador, aparelhos de medição de PH, higrômetro, fertilizantes e outros apetrechos específicos, o que denota o intuito de traficância.
    Ora, ainda que afirme ser usuário compulsivo, não é crível que, com a estrutura montada pelo acusado, os entorpecentes seriam destinados apenas a seu consumo. A existência de 51 pés de maconha demonstra que a produção era relevante, profissional e complexa, não condizendo com a demanda de um usuário. Ademais, a apreensão de duas balanças de precisão, instrumentos comumente utilizados por traficantes, também demonstra o intuito de traficância. 
    Nesse ponto, ressalta-se que o delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não exige a comprovação de atos de oferta ou venda de entorpecentes para ser configurado. Ademais, o art. 33, §1º, II, da Lei nº 11.343/06, equipara o cultivo de matéria-prima ao tráfico de entorpecentes.
    Trata-se de tipo misto alternativo (delito plurinuclear de ação múltipla), não havendo necessidade de ocorrência de todos os verbos previstos no tipo legal, bastando a ocorrência, no caso, da conduta de 'ter em depósito' e 'cultivar', sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a configuração do delito.
    O elemento subjetivo consiste no dolo, acrescido da finalidade de tráfico de droga e, consequentemente, a consumação se deu com a prática dos núcleos do tipo 'ter em depósito' e 'cultivar', tratando-se de crime de natureza jurídica de perigo abstrato. 
    (...)
    A natureza, variedade e a quantidade dos entorpecentes mantidos em depósito e cultivados na residência, correspondente a 120 comprimidos de ecstasy, 3 buchas de cocaína e 51 pés de maconha, as condições em que se desenvolveram a ação, tendo em vista que o plantio da maconha era realizado de forma complexa, profissional e estruturada, apontam para a intenção de traficar drogas, ainda que na modalidade de 'ter em depósito' e 'cultivar' (artigo 33 da Lei 11.343/2006). 
    (...)
    Ainda que haja menor quantidade de entorpecentes no caso sob análise em comparação ao precedente citado, não há como se admitir ser razoável a quantidade de 120 comprimidos de ecstasy, 3 buchas de cocaína e 51 pés de maconha para o consumo de apenas uma pessoa.
    Por esses motivos, não há como acolher o pleito de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente